Tribunal: TJMT
Processo: 1016295-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016295-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), ANTONIO SANTOS LACERDA - CPF: 021.709.051-62 (AGRAVANTE), COSME DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.637.403-16 (AGRAVANTE), DANIEL ARAUJO - CPF: 066.406.853-70 (AGRAVANTE), DANIELE ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.173.441-14 (AGRAVANTE), DJALMA FRANCA BRAZ - CPF: 604.768.181-68 (AGRAVANTE), FABIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 976.982.531-04 (AGRAVANTE), FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.083.611-64 (AGRAVANTE), FRANCIEL ARAUJO PEREIRA - CPF: 027.557.293-50 (AGRAVANTE), FRANCISCA CEZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 013.828.555-16 (AGRAVANTE), FRANCISCO ARAUJO SILVA - CPF: 039.412.353-03 (AGRAVANTE), FRANCIVALDO PEREIRA CHAVES SOUZA - CPF: 998.301.401-72 (AGRAVANTE), ILSON BRITO GARCIA - CPF: 027.846.301-02 (AGRAVANTE), JOSE NETO JOSE DOS SANTOS - CPF: 028.790.755-48 (AGRAVANTE), LUCIMARIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 045.103.421-01 (AGRAVANTE), MANUEL EDUARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 120.118.914-42 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 050.021.513-88 (AGRAVANTE), MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 046.485.173-42 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FERNANDES DE MELO - CPF: 003.095.261-16 (AGRAVANTE), TIAGO JUNIOR FRANCESCHINA - CPF: 065.226.769-66 (AGRAVANTE), VRALDE DE SOUZA JANSEN - CPF: 813.070.553-20 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DIRETA NO QUADRO GERAL DE CREDORES – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de créditos trabalhistas formulado diretamente nos autos da recuperação judicial. O Juízo de origem determinou a necessidade de habilitação em incidente próprio.

2.

O agravante alega que a habilitação de crédito trabalhista pode ser feita diretamente nos autos principais da recuperação judicial, com base em certidões emitidas pela Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial pode ser feita diretamente nos autos principais ou se deve ser processada em incidente próprio.

III. Razões de decidir

3.

O crédito deve ser objeto de apreciação em incidente de habilitação de crédito, instaurado por dependência aos autos da recuperação judicial, no qual haverá a devida verificação dos valores e classificação do crédito, mediante a apresentação de documentos comprobatórios.

4.

A habilitação de crédito não deve ser feita nos autos principais da recuperação judicial, mas em incidente próprio, instruindo o feito com os documentos necessários.

5.

Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento
: "1. A habilitação de crédito em recuperação judicial deve ser processada em incidente próprio, e não diretamente nos autos principais. 2. A inclusão do crédito no quadro geral de credores depende de sua verificação e classificação em incidente de habilitação de crédito."

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Agravo de Instrumento 2059787-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ - 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 22/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Santos Lacerda e outros
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
José Pupin Agropecuária e outros
, indeferiu a habilitação de créditos emitidos pela Justiça do Trabalho nas ações trabalhistas movidas pelos agravantes individualmente.

Alegam que as certidões emitidas pela Justiça do Trabalho acolheram suas pretensões e apontam o vínculo de emprego, as condutas praticadas em data anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, além de apontarem o valor devido como crédito concursal e pós-concursais.

Ressaltam que as informações são suficientes para a inclusão do crédito na lista de credores.

Aduzem quanto o equívoco da decisão agravada ao entender pela necessidade de incidente próprio. Ponderam que os créditos apontados já foram examinados pela Justiça Trabalhista, inclusive sob o contraditório, sendo objeto de liquidação.

Registram, ainda, que os recuperandos se manifestaram favoravelmente a inclusão dos créditos no quadro geral de credores.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de incluir os agravantes no quadro geral de credores e que sejam autorizados a participar, com direito a voto, na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 19 e 26 de junho próximos, em primeira e segunda convocação, respectivamente.

No mérito, postulam pela inclusão de seus créditos no quadro geral de credores, pelo valor indicado nas respectivas certidões emitidas pela Justiça do Trabalho.

Sem contraminuta (Certidão id. 225839168).

Antecipação da tutela recursal deferida para
“deferir a participação e o direito de voto dos agravantes na Assembleia Geral de Credores dos recuperandos José Pupin e outra, a ser realizada em 19 e 26/06/2024, em primeira e segunda convocação, respectivamente, às 13 horas, com a colheita de votos a ser apurado em dois cenários possíveis: i) em conformidade com a lista de credores apresentada pelo administrador judicial e ii) com a inclusão dos créditos trabalhistas dos agravantes apurados pela Justiça do Trabalho, nos termos das certidões de habilitação de crédito emitas por aquela especializada”
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do i. Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 230696687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de habilitação de créditos emitidos pela Justiça do Trabalho, promovida no bojo da Recuperação Judicial por José Pupin Agropecuária e outros. A decisão agravada assim considerou (id. 219860658):

DEIXO de receber os vários pedidos de habilitação de crédito, apresentados por vários credores, visto que deverão se utilizar o incidente processual adequado para análise de seus pedidos.

Com efeito, a pretensão dos agravantes tem por origem as certidões de habilitação de crédito emitidas pela Justiça do Trabalho. Para tanto, postularam ao Juízo recuperacional a retificação do quadro geral de credores para incluir seus créditos.

Ocorre que a habilitação de crédito não deve ser feita nos autos principais (bojo da recuperação judicial), mas em incidente próprio, instruindo o feito com os documentos necessários.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
Credor trabalhista que requer habilitação do crédito nos autos principais da recuperação judicial
e protesta pela intimação em nome de seu constituído –
Decisão que determina a habilitação em incidente próprio
, nos termos Comunicado CG nº 219/2018 – Regular andamento com publicação dos respectivos editais, realização da AGC e aprovação assemblear – Nulidade suscitada – Insurgência contra ausência de intimação dos atos processuais e prejuízos por ter sido cerceado o direito de objetar o plano de recuperação e participação na assembleia que o aprovou com deságio de 80% em relação ao crédito trabalhista, classe a qual pertence – Impertinência – Regular convocação mediante publicação de edital (arts. 36 e 53 da Lei 11.101/05) – A ausência de intimação do patrono do credor não resulta em irregularidade da convocação – Procedimento formal que prevê a publicação do edital para convocação de todos os credores e não seus patronos –
Habilitação de crédito que deve ser realizada na forma determinada na r. decisão recorrida, sem que implique invalidação da AGC em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos (LREF, art. 39)
– Decisão mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2059787-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ - 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 22/03/2023)

Vale dizer, o reconhecimento do crédito deve ser objeto de apreciação em incidente de habilitação de crédito, instaurado por dependência aos autos da recuperação judicial, no qual haverá a devida verificação dos valores e classificação do crédito, mediante a apresentação de documentos comprobatórios para tanto.

Assim, descabe o pedido de habilitação de crédito nos próprios autos da recuperação judicial, devendo ser indeferido para que, se o caso, ajuizar o respectivo incidente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024